Tribunal: TJBA
Processo: 8000841-12.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000841-12.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): APELADO: ORLANDO OLIVEIRA DE ARAGAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS. TETRAPLEGIA TRAUMÁTICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Teixeira de Freitas e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência e determinando o fornecimento contínuo de insumos a paciente portador de tetraplegia traumática completa, com sequelas de bexiga neurogênica, intestino neurogênico, dor neuropática e espasticidade, decorrente de lesão por projétil de arma de fogo, condenando os entes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Município sustenta ilegitimidade passiva e violação ao princípio da impessoalidade; o Estado reitera ilegitimidade passiva e impugna o critério de fixação dos honorários, defendendo a apreciação equitativa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se os entes públicos possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação de fornecimento de insumos de saúde; (ii) saber se a condenação judicial ao fornecimento de insumos viola o princípio constitucional da impessoalidade; (iii) saber se os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública devem ser fixados por apreciação equitativa em demandas que versam sobre o direito à saúde. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 de Repercussão Geral, fixou a responsabilidade solidária de todos os entes federativos pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, sendo admissível que o polo passivo seja composto por qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, independentemente da repartição interna de competências no âmbito do SUS. 4. A tutela jurisdicional do direito à saúde não representa quebra de isonomia, mas materialização do acesso igualitário constitucionalmente garantido, especialmente em favor de pessoa em situação de vulnerabilidade econômica e física acentuada, não sendo suficiente, para afastar o direito, a invocação genérica do princípio da impessoalidade desacompanhada de demonstração concreta de preterição de outros pacientes em situação análoga. 5. O conjunto probatório — laudos médicos da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação e do Centro Especializado em Reabilitação, prescrição por neurologista e comprovação de hipossuficiência financeira — é robusto e suficiente para confirmar a necessidade dos insumos e a obrigação de fornecimento imposta na sentença. 6. Os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele que integra, nos termos da tese vinculante firmada no Tema 1002 de Repercussão Geral do STF, fundada na autonomia funcional, administrativa e financeira conferida às Defensorias Públicas pela Emenda Constitucional nº 80/2014. 7. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa, conforme tese firmada no Tema 1313 do STJ, de aplicação cogente nos termos do art. 927, III, do CPC, não se mostrando adequado o critério percentual adotado na sentença quando o valor da causa foi estimado sem correspondência com o custo real do fornecimento dos insumos. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. Recurso do Município de Teixeira de Freitas conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios recursais. Recurso do Estado da Bahia conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença exclusivamente no capítulo dos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 por ente público sucumbente, em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Tese de julgamento: "1. Todos os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos e tratamentos de saúde, sendo admissível que o polo passivo da ação seja composto por qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, não sendo a repartição interna de competências no SUS oponível ao particular em fase de conhecimento. 2. A tutela jurisdicional do direito à saúde não viola o princípio da impessoalidade, constituindo materialização do acesso igualitário constitucionalmente garantido, sendo insuficiente a invocação genérica do princípio desacompanhada de demonstração concreta de preterição de outros pacientes em situação análoga. 3. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele que a integra, nos termos do Tema 1002 do STF. 4. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do critério percentual, conforme Tema 1313 do STJ.". ________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196; CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º, 8º-A e 11, 927, III, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 de Repercussão Geral; STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002 de Repercussão Geral; STJ, REsps 2.099.342/RS e 2.072.076/RS, Tema 1313. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000841-12.2024.8.05.0256, sendo apelantes o Município de Teixeira de Freitas e o Estado da Bahia e apelado Orlando Oliveira de Aragão, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, rejeitar as preliminares, negar provimento ao recurso do Município de Teixeira de Freitas e dar provimento parcial ao recurso do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator